Tribunal: TJDFT
Processo: 0737990-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737990-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUZ DALMA DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DO RENDIMENTO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação cognitiva, com pedidos de: a) limitação, ao patamar de 30%, dos descontos referentes aos empréstimos contratados junto ao requerido; b) condenação do réu à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) danos morais. 1.1. A autora afirma que é servidora aposentada do Distrito Federal. Narra que contraiu, entre os anos de 2016 e 2018, quatro empréstimos bancários junto ao requerido. Sustenta que os valores das prestações mensais dos referidos contratos estão comprometendo quase toda a sua renda. 1.2. Apelação contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 2.1. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 2.2. No caso, percebe-se a particular situação da apelante, devedora de diversos empréstimos que consomem parte substancial de seu rendimento, descontados de sua folha de pagamentos e do saldo de sua conta bancária, o que, certamente, compromete sua subsistência. 2.3. Portanto, deve a instituição financeira debitar as parcelas dos empréstimos na conta corrente, observando, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após decotadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Federal no 8.690/16. 3. Embora se reconheça indevidos os descontos perpetrados na conta concorrente da apelante, é certo que o banco recorrido é credor dos valores debitados em razão dos empréstimos livremente contraídos pela recorrente. 3.1. A ilegalidade não atinge o próprio contrato de crédito firmado entre as partes, de modo que os valores descontados não devem ser devolvidos pela instituição financeira, sob pena de enriquecimento sem causa da tomadora do crédito. 4. Não se pode admitir que eventuais descontos nos rendimentos da apelante acima do patamar 30% tenha o condão de, por si só, ofender os seus direitos da personalidade. 4.1. É importante considerar que, no caso, todos os descontos foram efetuados com base em cláusula contratual, de prévio conhecimento da contratante, sendo que o exame de sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico dependeu de provimento jurisdicional. 4.2. Ademais, a apelante não logrou demonstrar qualquer hipótese de excepcionalidade que justifique a indenização pleiteada. 5. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 5o, 6o, 7o, 42 e 196, todos da Constituição Federal; 6o, inciso IV, 14, e 42, parágrafo único, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 833 do Código de Processo Civil, sustentando violação ao princípio da dignidade humana, pois os descontos realizados pelo recorrido que ultrapassaram o limite de 30% (trinta por cento) da sua renda acabaram por deixá-la em situação de miserabilidade. Aduz que a situação enseja a condenação ao pagamento de danos morais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ para ilustrar a divergência Em adição, aponta ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que houve equívoco na análise da distribuição dos ônus sucumbenciais, bem como que a verba honorária sucumbencial fora fixada fora dos parâmetros legais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gregory Brito Rodrigues, OAB/DF 42.416. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Gregory Brito Rodrigues, OAB/DF 42.416. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009